Tribunal: STF
Processo: AI 591792
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.      A
 decisão do Superior Tribunal de Justiça, que nega provimento a
agravo de instrumento em recurso especial por ausência de
pressupostos de admissibilidade, diz respeito às normas processuais
de natureza infraconstitucional, circunstância impeditiva da subida
do extraordinário.
2.      As alegações de desrespeito aos postulados da
 legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos
decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de normas
inferiores, podem configurar, quando muito, situações de ofensa
meramente reflexa ao texto da Constituição.
        Agravo regimental a
que se nega provimento.